Tribunal: STF
Processo: ARE 1585212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu os Recursos Extraordinários ao argumento de que incide ao caso o óbice contido no Enunciado 280 da Súmula do STF (Docs. 356 e 358). 
No Agravo, ORGANIZACAO SOCIAL DE JARDINEIROS DOS CEMITERIOS DO DISTRITO FEDERAL afirma que (a) “preencheu todos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais de admissibilidade” (Doc. 367, fl. 4); (b) “as alegações utilizadas pelo E. Tribunal de Origem para negar a admissão do apelo extraordinário fogem de sua competência quanto ao juízo de admissibilidade do referido recurso” (Doc. 367, fl. 5); (c) houve violação ao texto constitucional; e (d) “a matéria foi devidamente prequestionada” (Doc. 367, fl. 9).
Quanto ao Agravo interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, alega-se que “todas as questões apresentadas no Apelo Extremo obstado passam ao largo da legislação infraconstitucional, concentrando-se, exclusivamente, no desacerto jurídico do acórdão recorrido, que violou de forma direta, conforme ali demonstrado, o texto constitucional vigente” (Doc. 371, fl. 9).
É o relatório. Decido.

As argumentações recursais não impugnaram especificamente os motivos das decisões agravadas, o que induz ao não conhecimento dos Agravos. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente